Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716093-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GALLAFASSI FILHO AGRAVADOS: JAANNY FERNANDES PEREIRA ALFAMA - ME, CLAYTON COUTINHO SANTOS, DANIELLA DO NASCIMENTO FERREIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por José Gallafassi Filho contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de inclusão do marido da agravada, Márcio Roberto Valente Caetano, no polo passivo da lide para que pudesse penhorar a integralidade do imóvel em nome do casal (autos no 0723339-40.2021.8.07.0001, ID no 191013083). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO